Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019602-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), FERNANDO BALDAN NETO - CPF: 254.991.538-09 (ADVOGADO), ADEMIR DIEGO HAACKE - CPF: 026.395.201-05 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA DE ANTIGO LOCATÁRIO – DÉBITO QUITADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019602-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADEMIR DIEGO HAACKE

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ADEMIR DIEGO HAACKE
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência concernente à religação de energia elétrica na unidade consumidora do autor, ora recorrente.

O agravante, em suas razões recursais, alega que o fornecimento de energia elétrica foi cessado em razão de débito pendente relativo ao consumo de inquilino anterior.

Ressalta que a pendência é referente ao débito vencido em 09/06/2020, no valor de R$95,90 (noventa e cinco reais e noventa centavos), e de responsabilidade do antigo locatário, AMARILDO DE LARA, conforme documentos que apresenta.

Destaca que
“muito embora não fosse o locatário responsável pelo pagamento do débito, por necessitar realizar a transferência da titularidade e com receio de que fosse cessado o fornecimento de energia, o agravante procedeu ao pagamento do valor pendente em 12 de junho de 2020, e solicitou novamente fosse realizada a transferência de titularidade, procedimento solicitado por meio de rede social da ré ante a restrição dos atendimentos presenciais por conta da pandemia que assola o mundo”
(sic).

Informa que mesmo assim continua sem energia elétrica em sua residência.

Diz que o juízo
a quo
indeferiu sua pretensão por entender “
necessário aguardar a angularização do feito”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da sua residência.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 29/09/2020, conforme Id 59357480.

Decorreu o prazo sem manifestação da agravada (Id 64649487).

Consta que o agravante é beneficiário da gratuidade, conforme Id 38667413.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, pelo qual pretendia o agravante o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da sua residência, com a devida a religação da sua unidade consumidora no 6/1318218-3.

Para tanto, o recorrente alega que o fornecimento de energia elétrica foi cessado em razão de débito pendente relativo ao consumo de inquilino anterior, bem como ressalta que
“muito embora não fosse o locatário responsável pelo pagamento do débito, por necessitar realizar a transferência da titularidade e com receio de que fosse cessado o fornecimento de energia, o agravante procedeu ao pagamento do valor pendente em 12 de junho de 2020, e solicitou novamente fosse realizada a transferência de titularidade, procedimento solicitado por meio de rede social da ré ante a restrição dos atendimentos presenciais por conta da pandemia que assola o mundo”
(sic).

Todavia, informa que mesmo assim continua sem energia elétrica em sua residência, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. No caso concreto, pelos argumentos expedidos e documentos juntados, verificam-se presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor do agravante, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo, cuja regularidade da cobrança depende do exame de elementos concretos em regular instrução.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1o Turma, Dt julg. 04/05/06).

De mais a mais, observa-se pelos documentos apresentados na origem que o pagamento do consumo que dizia estar em atraso (vencido em 09/06/2020, no valor de R$95,90 – noventa e cinco reais e noventa centavos), foi devidamente quitado, conforme comprovante de Id 37268367, não se justificando, pois, a manutenção da interrupção do serviço público essencial.

Não obstante haver, eventualmente, outros débitos, entendo que a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, é pacífica e reiterada Jurisprudência, confira:

"ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”.
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – ANTIGO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, diversamente da conclusão firmada pelo Juízo
a quo
, tenho como demonstrada a probabilidade do direito da autora e, por se tratar de serviço essencial à digna condição de vida, também é evidente o
periculum in mora.
Não se pode vincular os débitos pretéritos relativo ao antigo proprietário com o novo proprietário, pois há outros meios de cobrança por parte da concessionária do serviço. É descabida a negativa do fornecimento do serviço em face da existência de débito referente à recuperação de consumo, em nome de proprietário anterior do imóvel, sendo vedado condicionar a ligação da luz ao pagamento de débito constituído por terceiro. É sabido que a concessionária pode fazer uso de todos os instrumentos legais para a cobrança do crédito, exceto o constrangimento e coerção decorrentes do corte do fornecimento do serviço indispensável, assim considerados aqueles elencados no art. 10 da Lei no 7.783/89.”
(N.U 1004581-97.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, Publicado em 09/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013).”
(N.U 1003375-48.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 29/04/2019)

Nessa senda, frente ao entendimento já consolidado de que não é possível suspender serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, e considerando que a ação ainda depende de dilação probatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a interrupção de energia, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o imediato restabelecimento da energia da unidade consumidora no 6/1318218-3.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020